Tribunal: TJMT
Processo: 1017932-40.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017932-40.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 174.143.261-87 (RECORRENTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017932-40.2019.8.11.0000

RECORRENTE: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida,
“devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017932-40.2019.8.11.0000

RECORRENTE: JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Joaquim Alves de Oliveira, em face da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

O recorrente aduz que não subsiste um único indício produzido na fase judicial acerca de sua participação no delito.

Assinala que o órgão de acusação poderia ter arrolado algum dos policiais que participaram das investigações, mas, estranhamente, se contentou com a prova indiciária, desistindo da produção de provas sob o pálio do contraditório.

Argumenta, ainda, que não estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar.

Postula, ao final, sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteia pela anulação da sentença de pronúncia, com a reabertura da instrução, com a concessão da liberdade provisória ao recorrente.

A 6ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão hostilizada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Siger Tutiya, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1017932-40.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o recorrente,
Joaquim Alves de Oliveira
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2º, inciso IV, do CP], porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“1º) – Que,
na madrugada de 01 de janeiro de 1995
,
por volta das 04:00 horas
, na rua ‘H’, s/nº, no distrito de Nova Galileia, situado no município de Rondonópolis/MT, nesta Comarca,
o denunciado mediante disparo de arma de fogo
, revólver calibre 38,
produziu na vítima JOSÉ DE SOUZA
, brasileiro, casado, lavrador, natural de Milagre/CE, filho de Josefa Rita da Silva, residente e domiciliado à rua ‘H’, s/n, Nova Galileia, neste Município, os ferimentos descritos no Auto de Exame de Corpo de Delito (EXAME NECROSCÓPICO), de fls. 17 do IP,
provocando-lhe em consequência, a morte
.

2º) – O inquérito policial nos dá conta, que na data, deitada na frente da sua residência na companhia de Carlos Alves Pinheiro, quando ali chegou o denunciado e efetuou inúmeros disparos com a arma que trazia consigo, não dando qualquer possibilidade de defesa ao ofendido, matando-o;

3º) – Os motivos que levaram o denunciado a ceifar a vida da vítima não restaram esclarecidos, contudo, anos atrás, o implicado havia tentado matar seu desafeto, não conseguindo por circunstâncias alheias à sua vontade;

4º) – Que, consumado o homicídio, o denunciado desapareceu do distrito da culpa, sendo desconhecido o seu paradeiro, razão pela qual foi qualificado indiretamente – fls. 10 do IP”.

Consoante se depreende da transcrição acima, os fatos ocorreram em
1º/1/1995
, ou seja, há mais de
25 anos
.

A denúncia foi recebida em
10/4/1996
.

Após a citação por edital do denunciado, e diante de seu não comparecimento ao interrogatório, o juízo de origem nomeou defensor para apresentação da defesa prévia, que, por sua vez, arrolou as mesmas testemunhas de acusação.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para
16/3/1998
.

Entretanto, nenhuma das testemunhas em comum arroladas foi encontrada pelo oficial de justiça.

O órgão de acusação, ao invés de insistir no depoimento das aludidas testemunhas, ou pedir a substituição, optou por desistir da inquirição delas, cujo pleito foi homologado pelo juízo da causa.

As partes apresentaram alegações finais, e a magistrada de origem, à época,
Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque
, em decisão extremamente sucinta, proferida em 27/8/2001, pronunciou o recorrente, nos seguintes termos:

“A materialidade do delito está confirmada no laudo de folha 21. Há indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, conforme declarações das testemunhas (fls. 08/13) na fase inquisitória.

A ação do acusado subsume-se ao tipo do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, sendo o Tribunal Popular do Júri o juízo natural para julgá-lo.

Da mesma forma, diante das provas colhidas, o acatamento da tese de exclusão da qualificadora não pode ser acolhida, visto que, tal como posta pelo defensor, deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença”.

De fato, como bem salientado pelo combatente defensor do recorrente, não foi reproduzida em juízo nenhum dos elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, sobretudo, o depoimento das testemunhas inquiridas perante a autoridade policial.

Logo após os fatos, ou seja, em
3/1/1995
, colheu-se o depoimento da testemunha presencial
Carlos Alves Pinheiro
, que assim declarou:

“Dia 1º (primeiro) de janeiro do ano de 1995, por volta das 04:00 horas da manhã eu cheguei na casa do Zequinha, ele já estava de pé; que me atendeu, saiu para fora, sentamos no chão, tomamos uma dose de pinga que ele tinha lá e começamos a cantar, deitamos no chão; quando de repente ali chegou Joaquim Baiano, que mora quase em frente à casa do Zequinha com um revólver na mão, e sem dizer nada, começou a atirar em Zequinha, à queima-roupa, que eu estava deitado e continuei deitado temendo ele passar a atirar em minha pessoa; que Zequinha mesmo levando os tiros, disse, Carlinhos, desta vez ele me matou”.

Na mesma época, foi inquirida a testemunha
Antônio Andrade de Souza
, filho da vítima,
verbis
:

“(...) que por volta das 04:00 horas da manhã estava vindo da casa da Dona Geralda, que chegou na casa do seu pai (vítima) Zequinha, ele estava do lado de fora junto com Carlinhos, e um irmão de Joaquim, o assassino; Que estava ali cantando e tomando uma pinguinha, quando ali chegou Joaquim, chamou o irmão, e foram conversar no meio da rua; neste momento, o declarante entrou para dentro da casa, quando ouviu tiros do lado de fora da casa de seu pai Zequinha, que saiu pela porta da cozinha e foi avisar um amigo por nome de Hélio, ouvi uns tiros na porta da minha casa, e acredito que mataram meu pai, que ficou na casa do Hélio, e este veio ver o que havia ocorrido, voltando logo em seguida onde disse, realmente mataram seu pai”.

Lamentavelmente, nenhuma das quatro testemunhas em comum arroladas: Carlos Alves Pinheiro, Antônio Andrade de Souza, Hélio Andrade de Souza e Raimundo Alves Gonçalves, foram encontradas pelo oficial de justiça, consoante certidão datada de
16/3/1998
.

Não desconheço que se revela “
admissível que os indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia decorram dos elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial
. Precedentes [...]”
[STJ, AgRg no AREsp 1530763/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019].

Entretanto, a decisão de pronúncia não pode estar sedimentada única e exclusivamente na prova inquisitorial, sem nenhuma confirmação, ainda que mínima, durante a fase judicial.

Além disso, até se poderia considerar suficientes os elementos probatórios coligidos por ocasião da investigação policial, desde que houvesse a possibilidade, ainda que mínima, de sua reprodução perante o Conselho de Sentença, em Plenário.

Ocorre que, no caso, se as testemunhas não foram localizadas pelo oficial de justiça três anos após os fatos, o que dirá agora, passados mais de vinte e cinco anos do crime?

A toda a evidência, manter a pronúncia do recorrente é o correr o risco seríssimo de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, e de ser condenado, única e exclusivamente, pelos depoimentos colhidos na seara investigativa, haja vista a soberania do veredicto.

Por esta e por outras razões, que, o juiz deve atuar como
“um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
, consoante se extrai de magistral lição de
Walfrido Cunha Campos
:

“Com base nessa terminologia infeliz do Código ao mencionar ‘indícios suficientes de autoria’ para a pronúncia, criou-se um mito, o do
in dubio pro societate
, qual seja: se, terminada a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, houver dúvida a respeito da autoria, o juiz deve remeter o caso para que seja decidido pelo tribunal leigo, preservando, assim, a competência constitucional do Júri.

Em primeiro lugar, no campo puramente jurídico e lógico, nunca o juiz decide embasado em dúvida(s). Ou ele tem certeza de que existem as condições para se remeter o caso a julgamento pelo Júri, ou ele tem certeza de que tais requisitos não se encontram presentes. Ele não fica em dúvida.

Em segundo lugar, analisando-se a finalidade do nosso procedimento do Júri, chegamos à conclusão de que o rito só é escalonado em duas fases, porque o legislador entendeu que
remeter alguém a julgamento por seus pares não é um passeio dominical, mas algo muito sério
, constrangedor ao extremo para o réu, que ocupa o banco da ignomínia e, por que não, constrangedor também para a sociedade, que vê um integrante seu em posição vexatória, expondo até às vísceras as mazelas daquele agrupamento humano.

Sendo assim, para se evitar constrangimentos, humilhações e vexames inúteis (para o acusado, principalmente, mas também para a comunidade),
em processos que não tenham provas ou sejam elas raquíticas, deve o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri
,
só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
. Ensina Inocêncio Borges da Rosa:

‘O artigo 408 do Código de Processo Penal não exige, para a pronúncia, expressamente, que haja indícios veementes de ser o acusado o autor da infração penal. Fala só em indícios, mas fica subentendido que
a pronúncia não deverá ser decretada com apoio em indícios fracos, remotos, vagos, de maneira a ocorrer a dúvida séria de autoria
[...]. Pondo de lado o vigor da expressão veementes, dizemos que os indícios devem ser ‘suficientes’ para gerar a presunção-convicção de ter sido o acusado o autor ou coautor do crime, exigindo muito esforço de raciocínio ou de argumentação admitir não ser isto verdadeiro’.

E arremata o mestre:

‘A lei, porém, exige indícios veementes, presunções fortes, e como tais se consideram os fatos conhecidos que, pela sua força e precisão, são capazes de determinar uma só e única conclusão: isto é, de que não foi outro senão o indiciado o autor ou cúmplice do fato criminoso’.

(O artigo atual é o 413 do CPP).

Não discrepa desse entendimento a lição de Ary Azevedo Franco, ao estudar em que bases pode ser pronunciado o acusado:

‘Indícios veementes, pois, e não simples indícios, porque isto constituiria a entrega de uma arma perigosíssima ao juiz e ficariam continuadamente periclitantes a liberdade e a honra do cidadão [...]. Nenhum magistrado, culto e compenetrado de suas responsabilidades constantes, seria capaz de pronunciar alguém por simples suspeita, vaga, incerta, por simples indício duvidoso’”
[Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
despronunciar
o recorrente
Joaquim Alves de Oliveira
, com fundamento no artigo 414 do Código de Processo Penal, por não visualizar, a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação,
ressalvada a possibilidade
– enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade – de ser formulada nova denúncia caso haja prova nova.

Expeça-se alvará de soltura em favor de
Joaquim Alves de Oliveira
, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020